Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DO TJDFT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento, determinou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, afastando a necessidade de autos apartados e de juntada prévia dos atos constitutivos da empresa, mas mantendo a exigência de recolhimento de custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há contradição ou omissão no acórdão do agravo de instrumento quanto à manutenção da exigência de custas processuais para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que processado nos próprios autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a natureza jurídica do incidente e a validade da cobrança de custas, com fundamento no Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
4. A exigência de custas decorre de ato normativo regularmente editado, dotado de presunção de legitimidade e eficácia, não sendo afastada por inconformismo da parte.
5. A parte embargante busca reabrir discussão já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que contrarie a pretensão da parte. 2. A cobrança de custas processuais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é legítima, fundada em provimento administrativo normativo regularmente editado pelo Tribunal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; e CF/1988, arts. 37 e 150, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.